Tribunal: TJSP
Processo: 1500922-84.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500922-84.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ORLANDO
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, permanecendo
incólume a sentença de primeiro grau. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500922-84.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11235 2/5
Apelação Criminal no 1500922-84.2018.8.26.0535
Apelante: Orlando Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Voto no 11.235
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Regime fechado.
Substituição. Suspensão condicional. A traficância de 340 gramas
de drogas reclama o fechado como regime prisional de
cumprimento inicial, bem como se mostra refratária à substituição
ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade afinal
aplicada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Orlando Santos
da Silva em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi, ao final, condenado, com fulcro no artigo 33,
caput e parágrafo 4o, da Lei n.o 11.343/06, a cumprir a pena de um (1)
ano, oito (8) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
além de pagar multa de cento e sessenta e seis (166) diárias,
arbitradas individualmente no mínimo legal (fls. 146-153).
Requer o abrandamento do regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls.
174-184).
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 194-196) e, após, a Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500922-84.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11235 3/5
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 206-213).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
O presente recurso versa tão somente quanto à dosimetria da
pena, pleiteando a mitigação do regime prisional e a substituição das
penas.
De todo modo, gize-se que foi bem fundamentada a
condenação de Orlando, porque, além de devidamente comprovada a
materialidade através da documentação reunida nos autos ―
especialmente pelo laudo pericial de fls. 19-22, que detectou o
princípio ativo da maconha em 347,3 g (trezentos e quarenta e sete
gramas) de droga apreendida ― a prova da autoria é também
inequívoca.
Orlando confessou a autoria dos fatos, fazendo-o tanto em sede
policial quanto em juízo, dizendo que realmente resolveu guardar
aquelas drogas a pedido de um terceiro, que lhe pagaria R$ 400,00,
pois estava com dificuldades econômicas em função do nascimento
de sua filha, fazendo-o sem o conhecimento de sua esposa (fls. 5,
143-144).
Sua confissão foi corroborada pelos relatos dos policiais que
participaram da ocorrência:
Rodrigo Sales Manzieri e Joaquim Rodrigues narraram em
depoimentos harmônicos, coesos e mutuamente complementares,
que tinham denúncias dando conta de que, no local dos fatos, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500922-84.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11235 4/5
pessoa de prenome Orlando, estaria armazenando drogas naquela
residência. Diligenciando no local informado, Orlando não se
encontrava em casa, mas a entrada foi franqueada por sua esposa.
Atrás da geladeira foi encontrada uma sacola contendo 15 porções
“generosas” de maconha, uma balança de precisão e certa
quantidade de dinheiro. Disseram que a esposa do acusado
demonstrou certo espanto com aquelas coisas ali ocultadas. No
momento em que estavam saindo da residência, Orlando chegou,
identificou-se e assumiu a propriedade da droga apreendida
(audiovisual após fls. 144).
Realmente não havia mesmo outra solução ao caso senão a
condenação de Orlando por esse crime de tráfico de drogas.
Passa-se, portanto à análise dosimétrica, objeto deste recurso.
A pena-base foi corretamente fixada no patamar de piso de
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa e sofreu a redução
máxima em função do reconhecimento do tráfico dito privilegiado,
consolidando a pena final em um ano e oito meses de reclusão, além
de cento e sessenta e seis dias-multa.
O regime prisional, por sua vez, não foi imposto somente em
função do montante da pena, mas considerou também as
circunstâncias do caso concreto. Veja-se que foram apreendidos mais
de 340 gramas de maconha, suficiente para a produção de centenas
de cigarros, donde se verifica estar o bem jurídico tutelado
significativamente atingido pela conduta delituosa. Pese ter o
magistrado de piso optado pela aplicação do redutor do parágrafo 4o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500922-84.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11235 5/5
do artigo 33, em seu grau máximo, o que deve ser mantido ante a
inexistência de recurso ministerial, a gravidade da conduta no caso
concreto é, sim, suficiente para a fixação do regime mais gravoso
(Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III), bem como para
inviabilizar a substituição ou a suspensão condicional da pena
privativa de liberdade afinal aplicada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
permanecendo incólume a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator